Tribunal: TJES
Processo: 5010953-43.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010953-43.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LUIS ANTONIO GONCALVES e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Linhares em face de sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para condenar os entes públicos a custearem a internação compulsória de dependente químico. O Município apelante não se opõe ao mérito da internação, mas pleiteia o afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que não deu causa à demanda por não ter resistido à pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o ente público, cuja omissão na prestação do serviço de saúde deu origem à judicialização da demanda, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ainda que não tenha oferecido resistência ao mérito do pedido de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A disciplina dos ônus sucumbenciais no Código de Processo Civil (art. 85) combina os princípios da sucumbência e da causalidade, impondo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários à parte que deu causa à instauração do processo.

A necessidade de judicialização da questão decorre da omissão do Poder Público em prover o tratamento de saúde necessário ao cidadão, direito fundamental garantido pelo artigo 196 da Constituição da República e de responsabilidade solidária dos entes federativos.

A inércia estatal em assegurar um direito constitucionalmente garantido é a causa geradora da demanda judicial, o que imputa ao ente público a responsabilidade pelos ônus processuais, incluindo os honorários advocatícios, independentemente de sua posterior concordância com o pedido em juízo.

A impugnação do valor da causa pelo Município, ademais, representa resistência processual que, por si só, justifica a imposição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo judicial.

A omissão do Poder Público em fornecer o tratamento de saúde necessário, forçando o cidadão a buscar o Poder Judiciário para efetivar seu direito fundamental, caracteriza a causalidade e atrai para o ente estatal a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, ainda que não haja oposição ao mérito da pretensão em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 1º, III, art. 5º, caput, art. 6º, caput, e art. 196; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Decreto-Lei n. 891/1938, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 19-09-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5010953-43.2023.8.08.0030.

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES.

APELADO: LUIS ANTÔNIO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se apelação
cível
interpost
a
pelo
Município de Linhares
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela provisória de urgência
”
ajuizada por Luís Antônio Gonçalvez
em face dele, apelante, d
o Estado do Espírito Santo e
de

Álvaro Lui
z
Barbosa Gonçalves
que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar
os entes demandados a promoverem o custeio d
o tratamento de saúde

(
internação compulsória
)

do réu
Álvaro Lui
z
Barbosa Gonçalves
.
Condenou também o Município ao pagamento de custas processuais e “cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais) cada”.

O autor alegou na petição inicial que “é pai do terceiro requerido, atualmente com 23 (vinte e três) anos de idade, que apresenta dependência de drogas como: Crack; Cocaína e outras substâncias psicoativas desde os 16 anos de idade”. Reconheceu o ilustre magistrado sentenciante que “as provas produzidas nos autos demonstraram a necessidade da pessoa física requerida em se submeter aos procedimentos de internação compulsória, o que ensejou a concessão da tutela provisória.”

Quanto à obrigação de fazer imposta, não vejo razão para modificação da sentença por estar em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal, e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$3.000,00, sendo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada ente público requerido. Tese de julgamento: 1. A internação compulsória é medida excepcional que exige a comprovação, mediante laudo médico circunstanciado, da inadequação de alternativas extra-hospitalares e do risco à saúde do paciente. 2. O Estado e o Município possuem responsabilidade solidária no custeio e viabilização de internação compulsória, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. 3. Nas demandas envolvendo o direito à saúde e valores inestimáveis, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade, conforme o artigo 85, §8º, do CPC e o Tema 1076 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 85, §2º, §8º, e §8º-A; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.734.857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 5001119-10.2022.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 19.05.2023. (Remessa necessária n. 0000318-77.2021.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, data da publicação/fonte: Dje 11-04-2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE IDOSO DEPENDENTE DE ÁLCOOL. PROTEÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL MÉDICO. ART. 6º DA LEI Nº 10.216/2001. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, comercial, Fazenda Pública municipal e estadual, registro público e meio ambiente de viana/ES que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo ministério público do estado do Espírito Santo, deferiu tutela antecipada para determinar a internação compulsória de w. Dos s., idoso em situação de vulnerabilidade e com histórico de alcoolismo, em clínica especializada, à custa do estado, inclusive na rede particular, se necessário. O agravante sustenta a ausência de requisitos legais, especialmente pela inexistência de laudo emitido por médico psiquiatra. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a determinação judicial de internação compulsória com base em laudo médico não subscrito por psiquiatra; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e fáticos para justificar a concessão da tutela antecipada de internação compulsória de pessoa idosa em situação de risco. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 10.216/2001, em seu art. 6º, exige apenas a apresentação de laudo médico circunstanciado para a realização da internação compulsória, sem impor a obrigatoriedade de assinatura por médico especialista em psiquiatria. 4. O laudo acostado aos autos, emitido em 06 de junho de 2024, descreve de forma atualizada e detalhada o quadro clínico do paciente, mencionando alcoolismo intenso, recusa ao tratamento e episódios de agressividade contra familiares, caracterizando risco ao próprio paciente e a terceiros. 5. A jurisprudência do TJES e do STJ admite a internação compulsória quando o tratamento ambulatorial se mostra ineficaz e o laudo médico demonstra a imprescindibilidade da medida, mesmo que não elaborado por psiquiatra, desde que haja urgência e risco à integridade física do paciente e de terceiros. 6. A concessão da tutela antecipada revela-se adequada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade, havendo periculum in mora evidenciado pelo risco iminente de danos. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade do laudo médico circunstanciado para fins de internação compulsória independe da especialidade em psiquiatria do profissional subscritor, desde que contenha elementos técnicos suficientes e esteja atualizado. 2. A existência de risco à integridade do paciente e de terceiros, atestada por laudo médico atualizado, justifica a concessão de tutela antecipada para internação compulsória em hospital público ou particular, às expensas do estado. 3. A internação compulsória é medida excepcional, mas juridicamente admissível quando demonstrada sua necessidade urgente em laudo técnico e ausência de alternativas terapêuticas eficazes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º e 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 23-a. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 169.172/SP; STJ, HC 130.155/SP; TJES, remessa necessária cível 0000346-40.2021.8.08.0058, Rel. Des. Fernando estevam bravin Ruy, j. 01.06.2023; TJES, AI 5011385-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 19.04.2024. (TJES; AI 5008261-30.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

Especificamente sobre a internação compulsória de toxicômanos, o Decreto-Lei n. 891, de 25 de novembro de 1938, prevê o seguinte:

Art. 29. “Os toxicômanos ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas, são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo determinado ou não”.

§1º. A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por entorpecentes ou nos outros casos, quando provada a necessidade de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem pública. Essa internação se verificará mediante representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial.

Sobre a matéria, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988)” (Agravo de Instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Rel.: Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).

O apelante sustentou, em suas razões recursais, que, por não ter resistido ao mérito da pretensão de internação compulsória, não teria dado causa à lide, o que, na interpretação dele, obsta a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

A disciplina dos ônus sucumbenciais no Código de Processo Civil, notadamente em seu artigo 85, adota uma combinação dos princípios da sucumbência e da causalidade. O princípio da sucumbência impõe o ônus da verba honorária à parte que restou vencida na demanda. Já o princípio da causalidade, que é o corolário da sucumbência, determina que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua prolongação desnecessária.

Apesar de o Município não ter oposto resistência à internação compulsória, impugnou o valor da causa, o que por si só representa resistência processual.

Ademais, a análise do princípio da causalidade sob uma ótica mais ampla e substancial revela que a necessidade de judicialização da questão decorreu, primariamente, da omissão do Poder Público em prover o tratamento de saúde necessário ao cidadão. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição da República, é um direito fundamental, de responsabilidade solidária dos entes federativos, e a falha na prestação desse serviço essencial foi a causa geradora da demanda judicial. A inércia estatal em assegurar o direito fundamental à saúde, que culminou na necessidade de uma ação judicial para garantir a internação compulsória, imputa ao ente estatal a responsabilidade pela instauração do processo e, consequentemente, pelos ônus dele decorrentes, incluindo os honorários advocatícios. A judicialização foi uma medida indispensável para a concretização de um direito constitucionalmente assegurado, cuja efetivação foi negligenciada pela Administração Pública.

Assim, pela causalidade que aponta a omissão estatal como o fato gerador da demanda judicial para a concretização de um direito fundamental, a condenação do apelante aos honorários advocatícios sucumbenciais é plenamente devida e irretocável.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, a serem pagos pelo Município de Linhares
para R$
750,00
(
setecentos e cinquenta
reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.